Tribunal: TJES
Processo: 5010493-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010493-78.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JEFERSON DA SILVA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA ORDEM JUDICIAL FUNDADA NOS ARTS. 396 DO CPC E 104-A DO CDC. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que determinou a exibição dos contratos firmados com o consumidor, contendo informações detalhadas sobre prestações quitadas, parcelas vincendas e valores, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) verificar se houve violação ao contraditório e à regra da não surpresa; (iii) apurar a legalidade da determinação de exibição de documentos bancários no contexto da ação de superendividamento; (iv) examinar a validade da fixação de multa diária para compelir o cumprimento da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão judicial concisa, mas que explicita as razões de convencimento e indica fundamentos legais pertinentes, atende à exigência constitucional e processual de fundamentação, não configurando nulidade.

4)
O contraditório prévio não é absoluto, sendo legítima a determinação de medidas instrutórias fundadas no conjunto fático e nos limites do pedido, sem configurar decisão-surpresa, à luz da jurisprudência do STJ.

5)
O art. 396 do CPC autoriza o magistrado a determinar que a parte exiba documento ou coisa em seu poder, especialmente quando indispensável ao deslinde da controvérsia, como ocorre na repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

6)
A natureza consumerista da relação e a hipossuficiência do devedor autorizam a inversão do ônus da prova (inc. VIII do art. 6º do CDC), impondo à instituição financeira a obrigação de fornecer documentos essenciais que detém.

7)
A fixação de multa diária, limitada ao valor do contrato, constitui meio coercitivo legítimo para assegurar o cumprimento da determinação judicial, nos termos da jurisprudência consolidada, incidindo apenas em caso de descumprimento.

8)
O risco ao resultado útil do processo para o consumidor prevalece sobre o ônus operacional alegado pelo banco, devendo prevalecer o princípio da colaboração processual e a finalidade social da Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a determinação judicial de exibição de documentos bancários em ação de repactuação de dívidas, com fundamento nos arts. 396 do CPC e 104-A do CDC, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor e da posse exclusiva dos documentos pela instituição financeira.

2. O contraditório prévio não impede a adoção de medidas instrutórias necessárias ao deslinde da controvérsia, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir.

3. A multa diária, limitada ao valor do contrato, é meio coercitivo válido para assegurar o cumprimento da ordem de exibição de documentos, incidindo apenas em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 396, 421 e 300; CDC, arts. 6º, VIII, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag nº 854.736/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves; STJ, REsp 1.149.998/RS, rel. Min. Herman Benjamim; TJSP, AI nº 2268820-53.2023.8.26.0000; TJSP, AI nº 2299252-55.2023.8.26.0000; TJSP, AI nº 2303000-61.2024.8.26.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, a decisão agravada determinou a exibição de documentos com o fito de instruir o processo de repactuação de dívidas, amparada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

Preliminarmente, o agravante requer a anulação da decisão por ausência de fundamentação e ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Todavia, os aludidos vetores visam a permitir que as partes tenham, para além da ciência do processo, possibilidade de participar e influenciar no resultado da demanda.

Assegura-se, pois, contraditório efetivo, porquanto o magistrado não pode decidir sem antes conceder às partes o direito de se manifestar sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício.

A respeito, preleciona Nelson Nery Junior
1
:
“
a parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito dos quais não tenha, previamente, tomado conhecimento, vale dizer, fatos que não esclareçam o porquê da decisão. Essa proibição decorre diretamente da cláusula do devido processo, que integra o princípio do due process of law (CF art. 5° LIV), e do princípio do contraditório (CF 5° LV)”.

Lado outro, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a norma em referência não pode ser considerada de aplicação absoluta, devendo ser interpretada
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa.

Nesse cenário, como bem ressalta o eminente Ministro Herman Benjamin
2
,
“
não há
que se
falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las
”
.

Ademais, esclareça-se que ato decisório conciso não se confunde com ato decisório sem motivação.

Em verdade, o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes (STJ; AgRg no Ag nº 854.736/RS; rel. Min. Fernando Gonçalves), mas apenas expressar com clareza as razões que motivaram a decisão e apontar os dispositivos legais pertinentes.

Sendo assim,
não
se há de
falar em nulidade da decisão.

Segundo consta, o juízo de origem assentou a premissa fática de que a pretensão da parte autora para a apresentação dos contratos firmados, com a relação de prestações quitadas e a quantidade e valores de parcelas a vencer, é crucial para a prévia análise da situação da dívida remanescente, revelando-se indispensável à elaboração da proposta de repactuação e, consequentemente, ao resultado útil do processo.

O artigo 396 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder, razão pela qual a decisão se apresenta revestida de legalidade, sobretudo considerando que o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, estabelece o processo de repactuação de dívidas com vistas à audiência conciliatória, onde o consumidor pode apresentar um plano de pagamento.

Sob esse prisma, a necessidade de informações detalhadas sobre as dívidas é considerada essencial para a efetividade desse procedimento.

Oportuno salientar que a jurisprudência pátria tem reconhecido a legitimidade da exigência de apresentação dos contratos bancários, destacando a importância desses documentos para a formulação de um plano de pagamento, é de se conferir:

Direito do Consumidor. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Tutela antecipada para apresentação de contratos . Multa em caso de descumprimento. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu Banco do Brasil S/A contra decisão que concedeu parcialmente tutela antecipada para determinar que os réus apresentassem, no prazo de 10 dias, os contratos firmados com a autora, contendo informações detalhadas sobre as dívidas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada ao valor de cada contrato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é saber se estão presentes os requisitos do art . 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência e a legalidade da fixação da multa para o caso de descumprimento. III. Razões de decidir 3. Restaram demonstrados nos autos a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano, tendo em vista a necessidade dos documentos solicitados para a formulação de um plano de pagamento no contexto da repactuação de dívidas, conforme previsto na Lei nº 14 .181/2021 (Lei do Superendividamento), não havendo que se falar em reforma do decidido. 4. A multa é elemento coercitivo para o cumprimento da tutela, podendo ser arbitrada de plano pelo juízo. A finalidade da multa é impelir o recorrente ao cumprimento do comando judicial e o respectivo valor deve mesmo ser expressivo, a fim de manter sua força coercitiva, bastando o atendimento à determinação para a sua não incidência . A fixação da multa se deu de forma diária e em valor proporcional, limitada ao valor das dívidas de cada contrato e aplicável apenas em caso de descumprimento, circunstância que depende única e exclusivamente da conduta do próprio recorrente. 5. O agravante informou haver juntado os documentos nos autos subjacentes, razão pela qual a multa somente incidirá caso não tenha ocorrido o cumprimento integral da obrigação, nos termo da decisão objurgada. IV . Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento:
"É legítima a concessão de tutela antecipada para a apresentação dos contratos bancários em ação de repactuação de dívidas, conforme previsto na Lei nº 14.181/2021, sendo válida a fixação de multa diária, limitada ao valor do contrato, para assegurar o cumprimento da ordem judicial
" . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 14.181/2021 ( Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A e 104-B) . Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.149.998-RS; TJSP, Agravo de Instrumento 2268820-53.2023 .8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2299252-55.2023 .8.26.0000

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23030006120248260000 Jacupiranga, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

Considere-se, ademais, a natureza consumerista da relação jurídica subjacente, o que permite a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse cenário, a posse dos documentos por parte da instituição financeira e a hipossuficiência do consumidor justificam plenamente a determinação de exibição, conforme a inteligência do artigo 421 do Código de Processo Civil, que permite ao juiz determinar a apresentação de documentos necessários ao deslinde do feito.

No que tange ao
periculum in mora
, o receio de custos elevados e a alegação de "provas diabólicas" suscitados pelo Agravante não se sobrepõem ao risco ao resultado útil do processo para o Agravado, que necessita dessas informações para exercer seu direito à repactuação de dívidas.

O princípio da colaboração processual, a boa-fé objetiva e a finalidade social da Lei do Superendividamento impõem à instituição financeira a exibição de documentos que estão em sua posse e são de interesse legítimo do consumidor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

1
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 212)

2
(AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões